Tribunal: STF
Processo: RHC 265028
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022; HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022. 



    3. O regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena pode ser imposto diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Precedentes: RHC nº 164.871-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/2019; HC nº 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018.



    4. In casu, o recorrente, após parcial concessão da ordem pelo Tribunal a quo, teve sua pena redimensionada para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. 



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023; HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 



    9. Agravo interno DESPROVIDO.